Tribunal: TJDFT
Processo: 0733048-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DE D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra pronunciamento desta relatora (Id 30208744, pp. 1-5) que, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante em ataque à decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 104433403 do processo de referência) nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por Ana Paula do Espírito Santo Lyra em desfavor da recorrente, processo 0733937-53.2021.8.07.0001, sob o fundamento de falta de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Confira-se: (...) O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. Explico. A autora, ora recorrida, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a autorizar e restabelecer atendimento por meio de home care,12 horas por dia, de que era beneficiária. O i. juízo a quo, na decisão exarada em 28/09/2021 (Id 104433403 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravado, cominando à ré/agravante obrigação de fazer consistente em autorizar e restabelecer o atendimento home care, 12 horas diárias, à autora e assinando prazo de vinte e quatro horas para efetivo cumprimento da decisão, sob pena de multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 28/9/2021 (Id 104486368 do processo de referência). Em 1/10/2021, informou nos autos o cumprimento da decisão judicial (Id 104749707 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 15/10/2021, depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para o autor/agravado. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC (“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes’: (...) “LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF – “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero que não deve ser admitido o agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Em razões do agravo interno (Id 30808324, pp. 1-9), a agravante alegou haver interesse recursal, porque somente cumpriu a decisão liminar impugnada em razão da previsão de aplicação de multa coercitiva em caso de descumprimento. Argumenta que, caso inexistente o meio coercitivo, não teria cumprido a decisão, não havendo que se falar, portanto, em aceitação incondicional de sua parte. Requer, ao final, o provimento do agravo para que o agravo de instrumento seja conhecido. Consoante a certidão lavrada pela e Secretaria da e. 1a Turma Cível em 16/12/2021, a representante da parte agravada foi devidamente intimada e deixou o prazo in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de Id 31586641. Em consulta aos autos do processo de referência, verifiquei que foi noticiado e demonstrado o falecimento da agravada/autora em 16/11/2021, conforme certidão de óbito acostada no Id 11166556, ou seja, antes da intimação efetivada em 22/11/2021 para apresentar contraminuta ao agravo interno. Este, por sua vez, foi interposto no dia 18/11/2021, ou seja, depois de ocorrido o óbito da agravada. Esta relatoria concedeu oportunidade à agravante para manifestar quanto a persistência do interesse recursal (Id 33101658). A agravante informou estar o recurso prejudicado e haver perdido o interesse em seu julgamento (Id 33300852). É o relatório. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Em razão do óbito da parte autora/agravada, o interesse no julgamento do agravo interno, que pretendia viabilizar a tramitação de agravo de instrumento em que a recorrente discute o cumprimento de obrigação de fazer personalíssima em favor da autora/falecida para disponibilização de atendimento home care desapareceu por fato superveniente à interposição do recurso. Desse modo, o agravo de instrumento ficou prejudicado, como bem afirmou a recorrente ao se manifestar em atendimento à determinação desta relatoria. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.